Tribunal: STF
Processo: RE 84930
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
DEMISSAO COM BASE NO ART. 7, PAR. 1 DO AI N.1. O CONTROLE
JURISDICIONAL DESSES ATOS, LIMITAR-SE-A AO EXAME DAS FORMALIDADES
EXTRINSECAS, VEDADA A APRECIAÇÃO DOS FATOS QUE OS MOTIVARAM, BEM
COMO NA CONVENIENCIA OU OPORTUNIDADE - PAR. 4. DO AI, 1, ART. 7.
A TRANSFORMAÇÃO DA PENA DE DEMISSAO EM APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS
PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, POR ATO DE LIBERALIDADE DO
GOVERNADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAR O ATO DE APOSENTAÇÃO SEM RESTAURAR A
PENA MAIS GRAVE.
RE NÃO CONHECIDO.